Tribunal: TJPA
Processo: 0005034-69.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005034-69.2019.8.14.0051

APELANTE: ODIELSON ROCHA MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REVALORADAS E REDUZIDA A PUNIÇÃO DO APELANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento, em parte, à apelação,
redimensionando a pena do apelante para
17 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Odielson Rocha Maia, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, a 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela conduta delitiva descrita no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, contra a vítima Marielson da Silva Colares (Num. 18332083 - Pág. 3 a 7).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 18332084 - Pág. 6 a 13):

a) que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a sentença;

b) sejam reconhecidas como favoráveis as circunstâncias judicias tangentes à culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime, a fim de reduzir a pena-base, de acordo com o previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal;

c) a atenuação da pena no montante de 1/6 (um sexto), diante da confissão espontânea, com fulcro no art. 65, inc. III, alínea "d" do Código Penal.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 18332085 - Pág. 1 a 9).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do apelo “apenas para afastar, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias dos antecedentes criminais e da personalidade do crime, contudo, sem alterar o quantum definitivo da pena” (Num. 20713611 - Pág. 1 a 12).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTNum.A. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVNum.O.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

2. Na hipótese, a situação do agravante foi mantida após a alteração promovida pela Corte de origem, de modo que não se trata de hipótese de reformatio in pejus, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes, ressalvada casuística constatação do decurso de considerável lapso temporal, que não se aplica ao presente caso.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 18332083 - Pág. 4):

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando facadas na vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui maus antecedentes, sendo isso no meu entender desfavorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerado desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo violência; Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo mantinha um bom convívio social praticando; Quanto aos motivos considerando que isso foi acolhido pelo Conselho de Sentença para qualificar o acusado entendo isso favorável ao acusado para evitar dupla penalização ao acusado; Já no tocante as circunstâncias como também houve seu acolhimento como qualificadora, mas isso não influenciou no montante da pena uso-a como circunstância judicial e da forma como o crime foi praticado entendo isso desfavorável ao réu já que a vítima teve condições de se defender; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um homem jovem veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base no mínimo previsto para o artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, ou seja, em 19 (dezenove) anos de reclusão.

B – Das atenuantes e agravantes: Sem agravantes. Na segunda fase verifico a presença da atenuante da confissão (CP, artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, eis que o acusado não negou os fatos, embora tentou justificar os fatos, por isso, reduzo a pena do acusado para 18 (dezoito) anos de reclusão.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Sem causas de aumento e de diminuição de pena.

D – Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu ODIELSON ROCHA MAIA fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: a culpabilidade, os antecedentes e a personalidade do agente, assim como as consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é elevada; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, ante o número de investidas contra a vítima pelo apelante (diversos foram os tiros e facadas) (HC n. 403.623/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017).

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 18332000 - Pág. 2 dos presentes autos e a confirmação correspondente nos Sistemas Libra e PJe deste Egrégio Tribunal, como inexistentes.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos
.
É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo a serem negativadas, tendo em vista a maneira de tornar impossível a defesa da vítima, uma das qualificadoras cujo deslocamento para cá encontra respaldo na jurisprudência pátria (AgRg no HC n. 846.844/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como negativas, porquanto, segundo a jurisprudência superior, o fato da vítima ser jovem, extrapola o tipo penal
(AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (reclusão, de 12 a 30 anos), porque remanescentes 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, considerando suas gravidades, fixo a pena-base em 21 anos de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo) – a que aplico no momento, pois.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração (AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Na segunda fase, não reconhecidas agravantes e identificada a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), considerando o patamar indicado pela jurisprudência superior, não havendo motivo para ser outro, aplico a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária, então, em
17 anos e 06 meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a punição definitiva em 17 anos e 06 meses de reclusão.

Fica a cargo do juízo das execuções penais a detração da prisão cautelar do apelante (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena do apelante para
17 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É o voto.

Belém, 27/08/2024